Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARIADNE KETINI COSTA DE ALCANTRA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança impetrado contra ato do REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança, nos termos do art. 487, I do CPC (ID 158154597). Intimada, a suplicante não se manifestou acerca da prejudicialidade do recurso (ID 47674024). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006